Tribunal: TJDFT
Processo: 0735198-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Classe: Reclamação Criminal Processo no: 0735198-51.2024.8.07.0000 Reclamante(s): TATIANE VIEIRA RICARDO Reclamado(s): JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Interessado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL e EDUARDO DOS SANTOS MARTINS Relator: Desembargador ARNALDO CORREA SILVA Órgão: 2a Turma Criminal DECISÃO Trata-se de Agravo Interno, interposto por Eduardo dos Santos Martins, em face do Acordão de ID no 66055780. O presente recurso não merece seguimento. O artigo 1.021, caput, do CPC, e o artigo 265, caput, do RITJDFT, dispõem que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar as decisões monocráticas proferidas pelo relator. No presente caso, o terceiro interessado Eduardo dos Santos Martins utiliza-se do referido recurso para impugnar acordão exarado pela 2a Turma Criminal, que tem natureza jurídica de decisão colegiada, sendo manifestamente inadmissível na espécie. Além de ser manifestamente inadmissível, a sua interposição em face de acordão constitui erro grosseiro, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade, conforme precedentes do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. 1. É incabível agravo regimental contra decisão colegiada, conforme dispõem os arts. 258 e 259 do Regimento Interno do STJ. 2. Por constituir erro grosseiro a interposição de regimental contra acórdão, é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação de trânsito em julgado e baixa dos autos. (STJ, Corte Especial, AgRg nos EDcl no AgRg nos EAREsp 2378239/SP, Min. Antonio Carlos Ferreira, publicado no DJe em 29/10/2024).” “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é manifestamente incabível. 2. Consoante dispõem os arts. 1.021 do NCPC e 259 do RISTJ, somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada. 3. A interposição descabida de sucessivos recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação de trânsito em julgado e imediata baixa dos autos. (STJ, 2a Seção, AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp 2353566/ES, Min. Humberto Martins, publicado no DJe em 04/11/2024). Assim, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo Interno interposto, pela sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargador Arnaldo Corrêa Silva Relator